Tribunal: TJES
Processo: 5000066-63.2019.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-63.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
INTERESSADO: ANDERSON BARCELOS
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000066-63.2019.8.08.0022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

EMBARGADO: ANDERSON BARCELOS

RELATORA: SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - Agosto de 2021

Tem-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido no id 1264313. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso foi oposto tempestivamente, conforme certidão no id 1287283, e não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O Acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e foi decidido nos seguintes termos do voto condutor:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros e correção da data do arbitramento (sentença). Sem condenação em custas e honorários.

Em embargos de declaração no id 1275487, a Embargante alega que o Acórdão vergastado estaria eivado de erro material por ter fixado a data da sentença como termo inicial para os juros e correção sobre a condenação.

O Embargado foi intimado por telefone e informou que não desejava apresentar contrarrazões aos Embargos, conforme certificado no id 1337396.

É o relatório.
Decido.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonado Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido, embora não haja omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão combatido,
o vício apontado pela Embargante caracteriza erro material que pode ser corrigido por meio de embargos de declaração
. Explico.

O Acórdão Embargado reduziu a condenação em danos morais, mas manteve a data da sentença como termo inicial dos encargos correspondentes (juros e correção). Ocorre que ao se modificar o valor da condenação, tem-se novo arbitramento e, portanto, novo termo de incidência dos juros e correção.

Nesse contexto, à luz do disposto na Súmula 362 do STJ,
os embargos devem ser acolhidos nos seguintes termos: para fixar como termo inicial da ocorrência de juros e correção a data do Acórdão proferido (26/05/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, na forma da fundamentação supra.

É como voto
.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de direito - Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.